Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 33 DO STJ. FORO DA SUCURSAL OU FILIAL DA EMPRESA. ART. 4.o, I, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação que reconheceu de ofício a incompetência do juízo para processar o feito.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou que teve seu nome indevidamente negativado junto aos serviços de proteção ao crédito pela requerida, sem nunca ter tido qualquer relação comercial ou jurídica com a empresa. Pugnou pela condenação da requerida à imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pela condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 48248367. Não foram ofertadas contrarrazões, ante a inexistência de citação.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do Juízo para processo e julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que optou por ajuizar a ação em Brasília em razão da requerida possuir endereço na região, nos termos do art. 4o, I, da Lei no 9.099/95. Requer a reforma ou anulação da sentença, recebendo-se a inicial apresentada.
6. Nos termos do artigo 4o, I, da Lei 9.099/95 é competente para julgamento das demandas previstas na Lei, o foro de domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde exerça o requerido atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.
7. Nos termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável no âmbito dos Juizados Especiais, não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa.
8. Não obstante a previsão contida no art. 51, III, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo quando reconhecida a incompetência territorial, bem como o Enunciado 89 do FONAJE, que prevê que “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”, referem-se ambos à escolha aleatória de foro, a fim de prejudicar o direito de defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos.
9. No caso em apreço, a requerente noticia que a empresa requerida possui filial nesta cidade, informação não afastada pela tentativa de citação, posto constar do documento citatório a incorreção do endereço, sem qualquer outra tentativa de localização do correto endereço, a fim de se verificar a inexistência de vínculo da empresa com esta cidade a embasar a não aplicação do 4o, I, da Lei 9.099/95 e a consequente extinção do feito em razão da incompetência territorial.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95), bem como ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.